Tribunal: TJES
Processo: 0021411-29.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021411-29.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON RIBEIRO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO NO ART. 129, §
13
, NAS CIRCUNST
Â
NCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE.
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
Preliminar de ofício: prescrição da pretensão punitiva estatal no que tange ao delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, cometido nas circunstâncias da Lei nº.11.343/06. Sabe-se que, com a prática de determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Registra-se que a questão referente à prescrição trata-se de matéria preliminar, que obsta o exercício do direito de ação, impedindo a análise do próprio mérito da ação penal, pois não há interesse apto a legitimar a intervenção estatal, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do que determina o art. 61, do CPP. Sendo assim,
in casu,
entre a data do recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do CP), 26 de setembro de 2018, e a publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, inciso IV, do CP), em 18 de novembro de 2022, descontado o prazo em que o feito ficou suspenso, transcorreu lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses (art. 109, inciso VI, c/c artigo 115, ambos do CP), havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, considerando que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos. Portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação ao referido crime é a medida que se impõe, estando o mérito do recurso defensivo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maicon Ribeiro de Oliveira
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo
da 6ª Vara Criminal de
Serra
(fls. 116/120-verso dos autos físicos), que condenou o apelante nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06
,
à pena de
04 (quatro) meses de
detenção
, em
regime inicialmente aberto
para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
,
às fls.
128/133-verso
dos autos físicos
,
a defesa
requer
a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a fixação da pena-base no mínimo legal, o decote da agravante disposta no art. 61,
inciso
II, “f”, do Código Penal, o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, o decote do
quantum
fixado a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção d
as
custas processuais.

Pois bem.

Feito esse breve relato dos autos, antes de analisar o mérito recursal, é imprescindível a análise da questão relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente Maicon Ribeiro de Oliveira foi condenado à pena de
04 (quatro) meses de
detenção
pelo crime previsto no
artigo 129, § 13, do Código Penal,
nas circunstâncias da
Lei
nº
11.340/
0
6.

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
3
(
três
) anos.

Ocorre, ainda, que, nos termos do art. 115, do Código Penal, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

Consoante se extrai do documento de identidade acostado à fl. 17 dos autos físicos, constata-se que o apelante Maicon Ribeiro de Oliveira nasceu em 27/07/1997. Considerando que o fato apurado se deu na data de 14 de janeiro de 2017, verifica-se que o acusado contava com menos de 21 anos de idade à época dos fatos.

Assim, tendo em vista tal particularidade, tem-se que o prazo prescricional para o crime de lesão corporal, no presente caso, é de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifica-se que a
d
enúncia foi recebida
em
26 de setembro de 2018
(fl. 43 dos autos físicos), sendo determinada a
suspensão
do processo em
03 de junho de 2019
(fl. 54 dos autos físicos), ficando o feito
suspenso até
13/02/2020
(fl. 68 dos autos físicos). Por sua vez, a
sentença condenatória foi publicada em
18/11/2022
(fl. 223 dos autos físicos).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas – recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória – descontando-se o tempo em que o processo ficou suspenso (oito meses e dez dias), houve transcurso de
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias
, ultrapassando o prazo prescricional de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, havendo, desse modo,
a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.

Ressalto, por fim, que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal. Isso porque, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Portanto, o mérito recursal do apelo defensivo encontra-se prejudicado.

Diante
de todo o exposto
,

SUSCITO, de ofício
, a presente preliminar, a fim de reconhecer a
prescrição
da pretensão punitiva estatal operada em favor do apelante
Maicon Ribeiro de Oliveira
e
DECLARO EXTINTA
a sua punibilidade, em relação aos crimes previstos no artigo 129, § 13, do Código Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

1

Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)